Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009879-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Câmbio, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – EXISTÊNCIA DE GRANDE PATRIMÔNIO - IMÓVEIS RESIDENCIAIS E RURAIS, LOTES URBANOS E RURAIS – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS MENSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PADRÃO DE VIDA -

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO – CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1002631-34.2022.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido contra

ITAU UNIBANCO S.A.

que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Inicialmente, o agravante explica o agravado ajuizou contra si Execução de Título Extrajudicial em face de suposto crédito no valor de R$ 4.626.804,66.

Afirma que diante da severa crise financeira vivenciada pelo agravante formulou os Embargos de origem para o fim de lhe fosse concedida justiça gratuita e, em caráter subsidiário, o recolhimento das custas ao final, sob pena de ser tolhido o seu direito de defesa.

Aduz que houve minuciosa demonstração do seu estado de hipossuficiência, ainda que momentâneo, de iliquidez, contudo, sem justificativa alguma, foi indeferido o pedido.

Assevera que muito embora o imposto de renda demonstre que agravante possui imóveis em sua titularidade, todos eles foram penhorados e/ou arrestados em outras ações e, por consequência, sequer há o que falar em liquidez.

Também houve bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias e de todos os bens que utilizava para sua atividade de produtor.

Nesse cenário defende que o imposto de renda não tem o condão de demonstrar que, muito embora exista ativo imobilizado, o patrimônio não se confunde com renda mensal disponível.

Aponta ainda que foi demonstrado nos Embargos que o título executivo sequer foi assinado; que o agravante não é devedor, mas, um terceiro incluído no polo passivo, sem que tenha contraído a dívida e não há pedido de desconsideração.

Afirma também que os extratos bancários demonstram que o agravante não tem condições financeiras.

Defende adiante: “o caso destes autos, os documentos acostados são mais que suficientes para comprovar que o Agravante não dispõe de recursos financeiros suficientes para pagar as custas. A esse respeito, fazem prova (i) os extratos de conta corrente (vide DOC. 10); (ii) os comprovantes de bloqueio de todos os valores contidos em suas contas bancárias (DOC. 11); e (iii) a retirada dos maquinários que outrora utilizou para sua atividade rural (DOC. 12); (iv); o Imposto de Renda (DOC. 13); (v) o extrato de dividas inscritas no SPC e SERASA (DOC. 14).

Ao final requer a suspensão da decisão agravada, possibilitando a tramitação dos Embargos à Execução de origem até que a questão seja resolvida. No mérito, a concessão da justiça gratuita ou o deferimento das custas ao final do processo, em pedido alternativo.

O pedido liminar foi deferido e determinado que o agravante trouxesse aos autos provas dos seus rendimentos e gastos mensais. Vieram aos autos extrato de conta da empresa, imposto de renda exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021 e, por último, relatório de receitas assinado.

Nas contrarrazões, o agravado defende ausência de comprovação de hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PEREIRA contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1002631-34.2022.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido contra
ITAU UNIBANCO S.A.
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Com efeito, para a concessão do benefício, impõe-se obediência ao comando contido no inciso LXXIV do art. 5o, da Constituição Federal.

Pois bem.

O agravante demonstra ser detentor de grande patrimônio declarado, sendo três apartamentos, uma casa, 05 lotes, 03 áreas, com valores declarados de R$ 350.000,00, R$ 2.500.000,00 e R$ 920.014,00, uma S10, Participação no Capital Social Da Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação De Cereais Eirel dentre outras, conta em diversos bancos, vários maquinários da atividade rural e recebimento de aluguel.

Assim, havendo provas da existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira para fazer frente às custas e despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

A respeito, foi solicitado que o agravante fizesse prova dos seus rendimentos e gastos mensais, contudo, os documentos indicando extratos zerados, assim como, relatórios empresariais zerados não são provas suficientes. Primeiro porque é impossível o agravante detentor de tanto patrimônio não girar dinheiro; segundo que não fez provas dos gastos mensais, certamente para não demonstrar seu estilo de vida.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ENVOLVENDO ALIMENTOS AO FILHO. GRANDE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. RECURSO ADESIVO
. JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO E PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Se a afirmação de coação não desborda dos termos em que pautou a defesa dos interesses do filho em ação judicial, não caracteriza crime e nem justifica a pretensão de compensação por danos morais. 2. A ausência de prova segura no sentido de que a genitora tenha praticado atos de alienação parental não permite a imposição de obrigação de indenizar. 3.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a parte que tem patrimônio incompatível com a benesse pleiteada e não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF.”
(TJ-SP - AC: 10076033120198260006 SP 1007603-31.2019.8.26.0006, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Aliás a respeito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ELEVADO VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – EXISTÊNCIA DE GRANDE PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE (IMÓVEIS RESIDENCIAIS E RURAIS, LOTES URBANOS E RURAIS) – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE RENDA COM ALGUNS DOS IMÓVEIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (TJ-MT - AI: 10125226920178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2018)

Por fim, o pedido alternativo, de pagamento das custas ao final, também não prospera.

Isso porque, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei”.

Portanto, além da ausência de elementos para tanto, em regra, é vedado o deferimento do pagamento das custas ao final.

Para ilustrar:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVE C/C PARTILHA DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.” (TJ-MT 10100237320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022